Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de alteração unilateral de voo. Embargos de declaração contra acordão que confirmou a sentença, no ponto em que fixa honorários de sucumbência.

2 – Honorários de sucumbência. Valor da causa. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, na hipótese de não haver condenação. É o caso presente, em que a sentença foi de improcedência, confirmada na instância recursal. A alegação da recorrente de que firmou acordo com a empresa parceira não a socorre, pois mesmo com o acordo continuou o litígio pelo valor integral. Assim, o valor da causa não se modificou, mesmo porque este é fixado no início, sem considerar as alterações no curso do processo. Não há, pois, qualquer contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.